Tribunal: TJBA
Processo: 0500425-16.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500425-16.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: S M SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado e da inexistência de citação do devedor após longo lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor viola a autonomia legislativa municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da tese firmada pelo STF, no Tema 1.184, e da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções fiscais municipais; e (iii) determinar se houve violação ao contraditório em razão da manutenção da extinção do feito por fundamento diverso do adotado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao contraditório, pois o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184, do STF, permanecendo inerte.

4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade.

5. A Resolução CNJ n.º 547/2024 concretiza o precedente vinculante do STF e impõe a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente citação do executado ou localização de bens penhoráveis após período prolongado.

6. A autonomia administrativa e tributária municipal não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência previstos na Constituição Federal.

7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inferior ao patamar estabelecido, permanecendo por mais de sete anos sem citação do executado, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual do ente exequente.

8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, assentou que as disposições da Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas no processamento e extinção das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade.

2. A Resolução CNJ n.º 547/2024 concretiza o Tema 1.184, do STF e deve ser observada pelos entes federativos, sem violação à autonomia municipal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, APL nº 0504428-14.2018.8.05.0004, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 08.07.2025 TJBA, APL nº 0504916-03.2017.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0500425-16.2018.8.05.0004
.AgIntCiv, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHA
S e como agravado
S M SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator